Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-73.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC). INCONSISTÊNCIAS.
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE.
REPASSE IRREGULAR A CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
DESTINAÇÃO
DE
RECURSOS
DESTINADOS
À
COTA
FEMININA.
DISCREPÂNCIA
NOS
VALORES
DE
CAMPANHA.
DOCUMENTAÇÃO
DE
ADVOGADO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra decisão
que desaprovou as contas de campanha de
candidato às eleições de 2024 em razão de

Num. 44368080 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
diversas
inconsistências
apontadas
na
prestação de contas, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
O
recorrente
apresentou
extratos
e
justificativas com o objetivo de comprovar a
regularidade dos valores questionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) a
regularidade do saldo remanescente não
recolhido ao Tesouro Nacional; (ii) a
alegação de pagamento em duplicidade de
alugueres; (iii) a legalidade de repasses a
candidatos não coligados; (iv) a destinação
de recursos vinculados às campanhas
femininas; (v) as discrepâncias nos valores
pagos por serviços de campanha; e (vi) a
conformidade
fiscal
do
advogado
responsável pela prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1 - A análise do extrato bancário comprova
que não havia saldo remanescente na conta
do FEFC, sendo afastada a determinação
de devolução desse valor ao Tesouro
Nacional.
2 - Quanto ao pagamento de alugueres,
verifica-se
pagamento
a
maior
sem
justificativa adequada, sendo reduzido o
valor da devolução para R$ 1.066,67.
3 - O repasse de recursos do FEFC para
candidatos de partidos não coligados viola
expressamente
a
Resolução
TSE
nº
23.607/2019 e a Emenda Constitucional nº
97/2017, configurando irregularidade grave.
4 - A destinação de recursos vinculados às
campanhas
femininas
para
outros
candidatos, sem comprovação de benefício
compartilhado,
caracteriza
desvio
de
finalidade,
devendo
ser
mantida
a
irregularidade.
5 - As discrepâncias nos valores pagos por
serviços de campanha são justificadas pela
complexidade
das
campanhas
e
não

Num. 44368080 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITOR

Inteiro teor:
04/02/2025
Número: 0600282-73.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600282-
73.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Ana Ruth Secco Mattesco e Edson Pedro Almeida Filho.
Determinou: 1. A devolução ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
intimação desta decisão, dos seguintes valores: a) R$ 1.120,00, referente ao pagamento em
duplicidade pela locação de imóvel, conforme o art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b)
R$ 2.640,00, correspondente ao valor remanescente dos recursos do FEFC; c) O valor referente às
demais irregularidades, atualizado conforme o art. 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, cujo
recolhimento deverá ser realizado na forma definida a seguir. 2. Para fins de devolução do valor
referente ao repasse irregular do FEFC, fixo o rateio da obrigação nos seguintes termos: a) 1/6 (um
sexto) será de responsabilidade dos prestadores de contas Ana Ruth Secco Mattesco e Edson
Pedro Almeida Filho; b) 5/6 (cinco sextos) serão divididos igualmente entre os cinco partidos
políticos beneficiários dos recursos: MDB, PSB, União, Pode e PL. (Prestação de Contas Eleitorais
Ana Ruth Secco Mattesco e Edson Pedro Almeida Filho, que concorreram aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, pelo Partido Liberal e União Brasil, em Sertanópolis/PR, nas Eleições Municipais de
2024, tendo em vista : 1. Sobra de recursos FEFC e tampouco apresentaram comprovante de
recolhimento do saldo ao Tesouro Nacional, em possível violação ao art. 50, I e § 5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2024; 2. Em relação ao contrato de locação (id. 127425881 e 127425836), verificou-se
que o período contratado foi de 39 (trinta e nove) dias, entre 26.09.2024 e 05.10.2024, sendo o custo
mensal estipulado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), para pagamentos realizados antes do
vencimento. Entretanto, foi apurado um pagamento total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais),
ocasionando um valor pago a maior de R$ 1.120,00 (mil, cento e vinte reais); 3. Variação nos
valores pagos por candidatos de partidos diferentes; 4. Irregularidade no cadastro do advogado
responsável pela prestação de contas não apresentou a situação cadastral junto à Prefeitura de
Londrina). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ANA RUTH SECCO MATESCO (RECORRENTE)

VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA RUTH SECCO MATTESCO PREFEITO
(RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44368080
04/02/2025
12:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44368080 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.171

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600282-
73.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA RUTH SECCO MATTESCO PREFEITO
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: ANA RUTH SECCO MATESCO
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC). INCONSISTÊNCIAS.
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE.
REPASSE IRREGULAR A CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
DESTINAÇÃO
DE
RECURSOS
DESTINADOS
À
COTA
FEMININA.
DISCREPÂNCIA
NOS
VALORES
DE
CAMPANHA.
DOCUMENTAÇÃO
DE
ADVOGADO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra decisão
que desaprovou as contas de campanha de
candidato às eleições de 2024 em razão de

Num. 44368080 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
diversas
inconsistências
apontadas
na
prestação de contas, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
O
recorrente
apresentou
extratos
e
justificativas com o objetivo de comprovar a
regularidade dos valores questionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) a
regularidade do saldo remanescente não
recolhido ao Tesouro Nacional; (ii) a
alegação de pagamento em duplicidade de
alugueres; (iii) a legalidade de repasses a
candidatos não coligados; (iv) a destinação
de recursos vinculados às campanhas
femininas; (v) as discrepâncias nos valores
pagos por serviços de campanha; e (vi) a
conformidade
fiscal
do
advogado
responsável pela prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1 - A análise do extrato bancário comprova
que não havia saldo remanescente na conta
do FEFC, sendo afastada a determinação
de devolução desse valor ao Tesouro
Nacional.
2 - Quanto ao pagamento de alugueres,
verifica-se
pagamento
a
maior
sem
justificativa adequada, sendo reduzido o
valor da devolução para R$ 1.066,67.
3 - O repasse de recursos do FEFC para
candidatos de partidos não coligados viola
expressamente
a
Resolução
TSE
nº
23.607/2019 e a Emenda Constitucional nº
97/2017, configurando irregularidade grave.
4 - A destinação de recursos vinculados às
campanhas
femininas
para
outros
candidatos, sem comprovação de benefício
compartilhado, caracteriza desvio de finalidade, devendo ser mantida a irregularidade.
5 - As discrepâncias nos valores pagos por
serviços de campanha são justificadas pela
complexidade
das
campanhas
e
não

Num. 44368080 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
configuram, por si só, irregularidade, desde
que devidamente documentadas.
6 - A exigência de cadastro fiscal municipal
do advogado não encontra respaldo legal
específico, sendo suficiente a inscrição na
OAB e os documentos comprobatórios de
prestação de serviços, afastando-se a
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e parcialmente
provido, com aprovação das contas com
ressalvas e determinação de devolução ao
Tesouro Nacional de R$ 15.499,33.
Tese de julgamento:
1 - É possível afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional
quando comprovada a inexistência de saldo
remanescente na conta do FEFC por meio
de
documentos
apresentados
oportunamente.
2 - O pagamento em duplicidade de
despesas
de
campanha
deve
ser
comprovado documentalmente, sob pena
de irregularidade e devolução dos valores
excedentes ao erário.
3 - O repasse de recursos do FEFC a
candidatos de partidos não coligados nas
eleições
proporcionais
constitui
irregularidade grave e configura fonte
vedada.
4 - Os recursos vinculados às cotas de
campanhas femininas devem ser aplicados
exclusivamente nessas campanhas, sendo
ilícito seu uso para outros fins, salvo
comprovada despesa compartilhada com
benefício efetivo.
5 - Discrepâncias nos valores pagos por
serviços de campanha são admissíveis se
justificadas
e
documentadas
adequadamente.

Num. 44368080 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
6 - A prestação de serviços advocatícios
dispensa comprovação de cadastro fiscal
municipal quando devidamente comprovada
pela
inscrição
na
OAB
e
pela
documentação pertinente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
14, § 10; EC nº 97/2017; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, 6º e 7º, 50, I e §
5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE
nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, RE nº
060030606, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas de ANA RUTH SECCO MATESCO e EDSON
PEDRO ALMEIDA FILHO, relativa às Eleições 2024.
O Juízo da 040ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR julgou desaprovadas as contas eleitorais e
associou à devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
O prestador interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que as irregularidades apontadas
pela área técnica não comprometem a lisura do pleito.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso para afastar a necessidade de devolução de parte dos recursos ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44368080 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 28/11/2024
(id. 44242033) e as razões foram protocoladas em 01/11/2024 (id. 44242153).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou prestação de contas retificadora
(id. 44242039 e ss. ).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários

Num. 44368080 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por

Num. 44368080 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Sobra de recursos do FEFC:
A sentença apontou a existência de saldo remanescente de R$ 2.640,00 não recolhido ao
Tesouro Nacional, contrariando o disposto no art. 50, I e § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
na linha do que foi afirmado no parecer conclusivo.
O recorrente contestou, alegando que não há saldo remanescente, e apresentou extratos
bancários como prova. Afirmou que "ao que aparenta, a sentença acolheu o relatório produzido
pela área técnica sem observar os documentos existentes nos autos". Acrescentou "é possível
observar, pelo mesmo documento, que o valor de R$ 2.460,00 foi pago à Tiva Comunicação
Visual, fato não apontado pela área técnica".
Ocorre que, conforme se verifica do último extrato de prestação de contas retificadora
apresentado tempestivamente em 11/11/2024, havia a anotação de sobra financeira do FEFC no
valor mencionado. Em análise ao extrato bancário da respectiva conta, nota-se uma anotação de
PIX enviado á Tiva Comunicação Visual no valor de R$ 2.460,00 em 08/10/2024 e um último PIX
enviado em 23/10/2024 à Barbieri & Bersaneli Ltda no valor de R$ 7.320,31, o que levou a conta
a ficar zerada.
Denota-se, assim, um descompasso provocado pelo próprio prestador entre os dados constantes
do extrato bancário e aqueles por ele informados no extrato da prestação de contas. Assim,
embora não se trate de uma falha grave, agiu com correção tanto o setor técnico como o o juízo
de primeiro grau ao consigná-la na sentença.
Entretanto, considerando que os documentos acostados aos autos demonstraram que
efetivamente não existia saldo remanescente na conta FEFC, impõe-se o afastamento da
determinação de devolução desse valor ao Tesouro Nacional.
b) Pagamento em duplicidade de alugueres:
O juízo de primeiro grau considerou irregular o pagamento de R$ 3.200,00 pela locação de

Num. 44368080 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
imóvel, entendendo tratar-se de pagamento em duplicidade para o mesmo período.
No parecer conclusivo, a questão foi assim tratada pelo setor responsável:
DILIGÊNCIA 4.1: Exame de Regularidade do FEFC - INCONSISTÊNCIA 05 - duplicidade de
pagamento da despesa de locação de imóvel para Comitê Central
Os Prestadores das Contas nada esclareceram ou justificaram (id. 127443979) acerca desta
inconsistência, de modo que necessário se faz recolher ao FEFC o valor pago a mais nos
termos do contrato de locação (id. 127425881 e 127425836): período contratado - 39 (trinta e
nove) dias entre 26.09.2024 e 05.10.2024; custo mensal (a cada 30 dias) de R$ 1.600,00 (se
pago antes do vencimento); valor total pago por 39 dias: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos
reais); Valor
pago
à
mais
R$
1.120,00
(mil,
cento
e
vinte
reais).
Registra-
se IRREGULARIDADE para o quesito, por contrariar o disposto no art. 17, § 9º e 35, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando-se aplicação irregular dos recursos - FONTE
VEDADA, sujeitando-se ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos
dos §§ 9º do art. 17 da Resolução 23.607/2019.
Em sua defesa, o prestador de contas sustentou que os pagamentos referem-se a meses
distintos e estão devidamente documentados.
Da documentação apresentada pelo prestador de contas, constata-se a existência de apenas um
contrato de locação, com vigência entre 26/08/2024 e 05/10/2024, e na cláusula sobre os valores,
foi acordado o pagamento de R$ 1.600,00, com vencimento todo dia 05 e a periodicidade como
mensal. Constam, ainda, dois recibos de pagamento, sendo um datado de 29/08/2024 e o outro
de 17/09/2024, ambos no valor de R$ 1.600,00.
Compulsando os autos verifica-se a ausência de qualquer elemento a sustentar a alegação do
recorrente no sentido de que o imóvel foi devolvido após o dia 05/10/2024. Nesse contexto, há
que se considerar que o período de locação foi entre 26/08/2024 e 05/10/2024, o que resulta em
40 dias. Considerando que o valor por 30 dias de locação foi ajustado em R$ 1.600,00, tem-se
que para 40 dias o valor devido seria de R$ 2.133,33.
Assim, considerando que o valor total pago pela campanha foi de R$ 3.200,00, há uma diferença
de R$ 1.066,67 que foi pago a maior sem justificativa, tratando-se de dispêndio de recursos sem
comprovação idônea.
Ainda conforme se extrai do relatório de despesas, parte do pagamento foi realizado com
recursos da conta de financiamento privado e parte oriundo do FEFC. Nesse contexto, diante da
ausência de documentos aptos a subsidiar o pagamento integral realizado e tratando-se de
recursos públicos, deve ser mantida a determinação de devolução realizada pelo juízo de primeiro
grau, com a redução do valor para R$ 1.066,67.
c) Destinação de recursos para candidatos não coligados: Foi identificada a utilização de
recursos para candidatos de partidos não coligados na majoritária, conforme trecho da sentença:
Verificou-se que houve repasses de recursos para candidatos fora da coligação majoritária,
configurando violação direta aos §§ 1º, 2º e 6º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
[...]

Num. 44368080 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
Doação de Recursos para Candidatos Não Coligados
Conforme exposto na petição de Id. 127443978, a doação de recursos do FEFC é permitida
entre partidos coligados nas eleições majoritárias. Contudo, o advogado fundamentou sua
argumentação em jurisprudência de 2020, desconsiderando a Emenda Constitucional nº
97/2017, que vedou a formação de coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020.
Assim, torna-se indevida a doação de recursos do FEFC para candidatos vinculados a eleições
proporcionais.
O Ministério Público argumentou que não houve prejuízo ao equilíbrio eleitoral. Contudo, o
descumprimento das normas eleitorais caracteriza infração objetiva, prescindindo da
comprovação de desequilíbrio. O desvio de recursos compromete políticas públicas
fundamentais, prejudicando a equidade e violando os princípios constitucionais da isonomia e da
transparência, indispensáveis para a legitimidade do processo eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) corrobora essa
interpretação, como no Acórdão nº 61.741, de 16 de dezembro de 2022, que determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional de valores doados irregularmente a candidatos de partidos
diversos:
Ementa: EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO CANDIDATO DOADOR. REALIZAÇÃO
DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO PAGAMENTO SE DEU
COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL,
FICANDO
SOLIBARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO
RESPECTIVO BENEFÍCIO. 2. Considerando que o § 2° do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a
transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada e a vedação à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da Republica,
com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017, a única possibilidade de transferência
de recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
estes pertencerem aos mesmos partidos do candidato doador. Na hipótese dos autos, são
irregulares as doações de recursos estimáveis, pagos com recursos do FEFC, em benefício de
candidatos de partidos diversos, devendo o respectivo valor ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo presente candidato, que realizou o repasse irregular, respondendo solidariamente pela
devolução os candidatos recebedores, na medida dos recursos que houverem utilizado (...).
(TRE-PR. ACÓRDÃO nº 61.741, de 16 de dezembro de 2022, REl nº rel. Dr. FERNANDO
WOLFF BODZIAK).
Ademais, além das irregularidades relacionadas à doação de recursos a candidatos não
coligados, é imprescindível atentar para a correta destinação e aplicação dos valores oriundos
do FEFC. No presente caso, verifica-se que, além do repasse indevido para candidaturas fora da
coligação, houve a utilização inadequada destes recursos, que foram empregados para fins
diversos daqueles a que se destinavam, o que agrava sobremaneira a situação. A próxima
seção examinará, de forma detalhada, o desvio de recursos destinados às cotas femininas, o
que, assim como as doações entre partidos não coligados, configura grave violação das normas
eleitorais.

Num. 44368080 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
O recorrente alegou que tais despesas foram realizadas com recursos privados e não do FEFC,
conforme registrado na conta de “Outros Recursos”.
No ponto, após análise criteriosa dos documentos apresentados, não assiste razão ao recorrente,
uma vez que a sentença está em conformidade com os entendimentos consolidados pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), especialmente no
que se refere à irregularidade envolvendo o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 disciplina o repasse de recursos do FEFC,
estabelecendo que:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação legal expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados. No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional
fixou-se pela constatação de irregularidade na hipótese versada nos autos, de repasse de
recursos do FEFC de candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos,
ainda que coligados na majoritária e mesmo que se trate de doação de serviços.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de

Num. 44368080 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, os prestadores realizaram doações indiretas de serviços com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos aos cargos
proporcionais filiados a partidos diversos.
O argumento do recorrente no sentido de que os mencionados serviços foram pagos com
recursos privados oriundos da conta "Outros Recursos", embora seja parcialmente verdadeiro,
não se sustenta com base no relatório de despesas a partir do qual se verifica que diversos
pagamentos de serviços advocatícios e de contabilidade foram custeados com recursos oriundos
do FEFC.
Assim, concatenando-se o entendimento jurisprudencial e os elementos que constam nos autos,
ainda que existente coligação para a majoritária que envolvesse os partidos do doador e do
beneficiário, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo pelo qual se impõe a manutenção
da sentença de primeiro grau.

Num. 44368080 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
d) Desvios relacionados à cota feminina: A sentença indicou irregularidades na destinação de
recursos vinculados às campanhas femininas, assim registrado:
No caso em análise, a destinação dos valores do FEFC foi indevida, sendo os recursos
aplicados em serviços advocatícios e contábeis de outros candidatos, não relacionados às
campanhas femininas ou de pessoas negras. Esse desvio é claro e vai contra a finalidade da
verba, que deve ser utilizada de forma exclusiva para garantir a igualdade de condições no
processo eleitoral e promover a participação política de mulheres e pessoas negras.
[...]
Neste contexto, os recursos destinados a campanhas femininas e de pessoas negras não
podem ser usados de forma indiscriminada, sendo imprescindível comprovar que o benefício
efetivo ocorreu, caso contrário, a irregularidade compromete a legitimidade das contas e pode
resultar na desaprovação das mesmas.
O recorrente argumentou que os valores recebidos pela candidata não tinham destinação
obrigatória específica e que as campanhas realizadas em conjunto com candidatos do gênero
masculino não infringem a legislação.
A questão é complexa e merece análise detalhada, estando assim disciplinada na Resolução TSE
nº 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem
destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de
29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE
de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio
das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não
contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que
haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os
(as) responsáveis e beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado

Num. 44368080 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado. [não destacado no original]
Outrossim, dos precedentes desta Corte Regional extrai-se entendimento recente sobre o
assunto no sentido de que é ilícito o emprego da verba do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente para
financiar candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para
campanhas femininas.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL NÃO
ELEITA. USO DE RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS FISCAIS COMPROBATÓRIOS.
DECLARAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU
CESSÃO DE VEÍCULOS. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A
CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. IRREGULARIDADE GRAVE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. CONTAS
DESAPROVADAS.
[...]
3. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da verba do
Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao fomento das
candidaturas femininas exclusivamente para financiar candidaturas masculinas, ressalvada,
dentre outras, a hipótese de pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero
masculino, desde que haja benefício para campanhas femininas.
4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.
5. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa verificados nas
prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), não admitem a sua convolação em irregularidades formais pela incidência
dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância. Precedentes do TSE e do
TRE-PR.
6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060261067, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 12/09/2023].
No caso dos autos, conforme relatou o setor técnico, "não se tratam de despesas comuns entre
Prefeito/Vice e Vereadores, bem como não há demonstração de que esses serviços doados
tenham beneficiado a campanha da Chapa Majoritária, de modo que compartilhar recursos de
FEFC de conta de candidatura feminina para pagamento de despesa de candidatos homens gera
IRREGULARIDADE".
Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que concluiu pela
configuração de irregularidade e necessidade de devolução ao Tesouro Nacional.

Num. 44368080 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
e) Variação de valores pagos por serviços de campanha: O juízo destacou discrepâncias nos
valores pagos por candidatos de diferentes partidos, assim consignado na sentença:
A diferença nos valores pagos pelos serviços de campanha dos candidatos dos partidos Liberal
e União Brasil, em comparação aos demais partidos coligados na majoritária (PSB, PODEMOS
e MDB), não encontra justificativa, uma vez que todos os vereadores devem apresentar à
Justiça Eleitoral, de forma igualitária, tanto o requerimento de registro de candidatura quanto a
respectiva prestação de contas.
A explicação mais plausível para essa disparidade parece ser a vedação ao compartilhamento
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre campanhas de partidos
que não alocaram recursos para seus próprios candidatos, como já exposto anteriormente, no
caso dos partidos MDB, PSB e PODEMOS em Sertanópolis-PR.
O recorrente justificou que as diferenças decorrem da complexidade das campanhas e da
demanda específica de serviços.
No tocante às discrepâncias nos valores pagos por serviços de campanha pelos candidatos de
diferentes partidos coligados, merece acolhida, em parte, a justificativa apresentada pelo
recorrente de que as diferenças decorrem da complexidade das campanhas e da demanda
específica de serviços contratados.
Com efeito, esse argumento encontra respaldo na própria dinâmica das campanhas eleitorais,
uma vez que, campanhas mais robustas demandam maior número de serviços. Além disso, a
legislação não estabelece valores padronizados para todos os candidatos, motivo pelo qual a
variação de despesas pode ser justificável desde que devidamente documentada e comprovada.
Portanto, deve-se afastar a presunção de irregularidade com base apenas na disparidade de
valores, mantendo-se o rigor na análise documental para garantir a lisura do processo eleitoral e
a correta aplicação dos recursos públicos.
f) Irregularidade na documentação do advogado: A ausência de regularidade fiscal do
advogado em uma cidade específica foi considerada falha. O magistrado fundamentou que
"o advogado responsável pela prestação de contas não apresentou a situação cadastral junto à
Prefeitura de Londrina, conforme solicitado [...] não foi esclarecido se a categoria tributária do
advogado corresponde à de recolhimento da taxa anual ou à de emissão de nota por serviço, o
que gera a irregularidade na análise da sua conformidade fiscal.
O recorrente defendeu que a inscrição na OAB é suficiente para o exercício regular da advocacia
e que a exigência de cadastro fiscal na Prefeitura de Londrina não tem amparo legal.
Sobre a prestação de serviços, a Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece que todos os serviços
contratados devem ser devidamente comprovados mediante apresentação de documentos fiscais
e contratos, ou outros equivalentes, que atestem a prestação efetiva do serviço nos termos do art.
60 do mencionado diploma.
Entretanto, a norma não exige, especificamente, o cadastro municipal do advogado como
condiçõa para validade da prestação de serviços advocatícios. A exigência de cadastro fiscal
junto à Prefeitura de Londrina, se não amparada por norma específica e expressa, fere o

Num. 44368080 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
princípio da legalidade, segundo o qual nenhuma obrigação pode ser imposta sem previsão
legal. O exercício da advocacia já está sujeito ao regramento próprio estabelecido pelo Estatuto
da OAB e pelas normas fiscais de âmbito federal.
No caso concreto, a prestação de serviços advocatícios encontra amparo em documentação
suficiente e idônea, sendo o pagamento comprovado por recibo assinado pelo prestador de
serviços e corroborado por cotejo com o extrato bancário, motivo pelo qual não prevalece a
irregularidade apontada em primeiro grau.
Análise global:
Sintetizando o contido na fundamentação, entende-se pela manutenção da falha relativa à sobra
de recursos do FEFC, afastando-se a determinação de devolução ao erário; ao pagamento de
alugueres em duplicidade, reduzindo-se o valor de devolução ao erário para R$ 1.066,67; à
destinação de recursos para candidatos não coligados e ao repasse de recursos relacionados à
cota feminina.
Afastam-se as irregularidades relativas à discrepância de valores pagos por serviços de
campanha de diferentes cargos em disputa e à documentação do advogado.
Em relação ao repasse irregular de recursos do FEFC, a sentença fixou a responsabilidade dos
presentes prestadores de contas em 1/6 dos valores relativos aos serviços de contabilidade e
advocacia que totalizaram R$ 86.600,00. Portanto, a responsabilidade foi limitada a R$ 14.433,33
não podendo ser agravada em recurso exclusivo da defesa.
Somadas, as falhas totalizam R$ 15.499,33, tratando-se de valor considerável em termos
absolutos, todavia, impacta apenas 7,82% do total de despesas contratadas, admitindo a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com a finalidade de aprovar as
contas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para APROVAR
COM RESSALVAS as contas, associada à devolução de R$ 18.140,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
.

EXTRATO DA ATA

Num. 44368080 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412082660100000043313569
Número do documento: 25020412082660100000043313569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:21:33
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600282-
73.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANA RUTH SECCO MATTESCO PREFEITO, ANA RUTH SECCO
MATESCO, ELEICAO 2024 EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO VICE-PREFEITO, EDSON PEDRO
ALMEIDA FILHO - Advogado dos RECORRENTES: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA
- PR55966-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.02.2025